Tribunal: TJMT
Processo: 0002509-59.1993.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002509-59.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ITRIO RODRIGUES (AGRAVADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ITRIO RODRIGUES - CPF: 024.546.451-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação e, de ofício, reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição direta dos créditos tributários e a adequação da extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, considerando a data de constituição definitiva do crédito e o marco interruptivo da prescrição antes da Lei Complementar nº 118/2005.

III. Razões de decidir

3. Os créditos tributários foram constituídos definitivamente em 1989, e a execução fiscal foi ajuizada em 1993, com citação do devedor realizada em 1999, período superior ao quinquênio prescricional então vigente, conforme o art. 174 do CTN em sua redação original.

4. A ausência de elementos novos ou impugnação efetiva quanto ao reconhecimento da prescrição direta ratifica a improcedência do recurso, conforme entendimento pacífico na jurisprudência e a própria natureza de ordem pública da prescrição tributária.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A prescrição direta dos créditos tributários, constituídos e não cobrados judicialmente no prazo legal, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, II; CTN, art. 174 (redação original).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 999.901/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10/06/2009 (Tema 134).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado a análise do Recurso de Apelação Civil, reconhecendo de ofício, a ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados nesta demanda e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

O agravante alega, em síntese, a inexistência da prescrição intercorrente, em decorrência de ter se mantido diligente durante o curso dos autos, bem com que no prazo de suspensão dos autos foi em decorrência do valor da execução não devendo fluir o prazo prescricional, o que afastaria a possibilidade do reconhecimento do instituto.

Por fim, requer a procedência do recurso para reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente e anular a sentença.

Certidão de tempestividade, id. 243491171.

Contrarrazões, id. 249081697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra a decisão monocrática que julgou prejudicado a análise do Recurso de Apelação Civil, reconhecendo de ofício, a ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados nesta demanda e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que julgou prejudicado a análise do Recurso de Apelação Civil e reconheceu do oficio a prescrição dos créditos tributários executados nesta demanda.

No caso dos autos, não se verifica qualquer hipótese que justifique o provimento do agravo interno, tendo em vista que, após a conclusão deste Relator, restou prejudicada a análise da prescrição intercorrente. Isso porque, em razão do efeito devolutivo presente no recurso de apelação e por se tratar de matéria de ordem pública, os créditos tributários executados encontram-se abrangidos pelo instituto da prescrição direta, afastando, assim, a necessidade de discutir a prescrição intercorrente.

A parte agravante não apresentou qualquer impugnação quanto ao reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário.

Conforme consignado na decisão monocrática, a execução fiscal foi proposta em 26/10/1993, ou seja, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005. Assim, conforme o texto original do art. 174 do CTN, a prescrição interrompia-se apenas com a citação do devedor, realizada em 19/08/1999. Entre a data de constituição definitiva do crédito (1989), conforme descrito na CDA exequenda n.º 00814/93, e a citação (1999), decorreram mais de 10 anos.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024